Tribunal: STF
Processo: ARE 894380
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVOS. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AMBOS REJEITADOS.